Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Cumprimento de sentença de alimentos. Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá vs. 1a Vara Cível de Samambaia. Domicílio do credor. Distribuição aleatória a uma das Varas de Família de Samambaia.
1.Consoante se infere do CPC 528, § 9o, há competência concorrente alternativa de foros, à escolha do credor, para o cumprimento de sentença de alimentos.
2. Portanto, a competência não fica limitada ao Juízo sentenciante (no foro do Paranoá), sendo válida a escolha do credor pelo foro do seu próprio domicílio (Samambaia).
3. Respeitada a opção quanto ao foro, observa-se que nele há Varas de Família, competentes em razão da matéria, motivo pelo qual o feito deve ser aleatoriamente distribuído a uma delas.
4. Declarou-se a competência de uma das Varas de Família de Samambaia.